Tribunal: CARF
Processo: 14041.000902/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.000902/2008-30
ACÓRDÃO
2401-011.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUXÍLIO-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NÃO INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título
de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O vale-transporte, quando concedido em desacordo com a legislação que
rege a concessão do beneficio, integra o salário de contribuição.
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO POR TÍQUETE. NÃO INCIDÊNCIA.
Por força do Parecer no BBL - 04, de 16 de fevereiro de 2022, da Advocacia-
Geral da União, aprovado por Despacho do Presidente da República, deve
ser excluído da base de cálculo da contribuição previdenciária o auxílio-
alimentação pago na forma de tíquetes e congêneres.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para: a) excluir do lançamento os valores referentes a auxílio
transporte e vale refeição; e b) aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação
dada pela Lei 11.941/2009.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000902/2008-30
2
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo o relatório
do acórdão recorrido (e-fls. 75/77):
Trata-se de crédito tributário constituído contra CONFEDERAÇÃO NACIONAL Dos
TRABALHADORES NA AGRICULTURA, por intermédio do auto de infração - AI
DEBCAD n° 37.008.529-9, no período fiscalizado que compreende os meses de
janeiro/2004 a dezembro/2004.
De acordo com o Relatório Fiscal, às fls. 34/40, o objeto do lançamento são as
contribuições sociais incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada
aos segurados empregados da empresa; calculando o montante do tributo devido
em R$ 21.812,84 (vinte e um mil, oitocentos e doze reais e oitenta e quatro
centavos), consolidado em 01/09/2008.
Informa a Fiscalização que as rubricas do auto de infração são: auxílio-transporte,
vale-refeição e vale-transporte e que a contribuição devida pelo segurado
empregado foi calculada de acordo com as alíquotas constantes da tabela de
salário de contribuição vigente no período de 01/2004 a 12/2004.
Com relação ao fornecimento de transporte aos empregados é feito pela CONTAG
de duas formas distintas a saber: concessão de vale-transporte e pagamento de
auxilio-transporte.
Quanto ao pagamento de auxílio-transporte, a fiscalização verificou que era pago
em pecúnia a determinados empregados, mediante depósito bancário realizado
diretamente pela empresa em conta corrente bancária dos mesmos por meio de
recibos.
De acordo com a legislação, é vedado ao empregador substituir o vale-transporte
por antecipação em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento, salvo no
caso de falta ou insuficiência de estoque de vale-transporte, necessário ao
atendimento da demanda e ao funcionamento do sistema, dessa forma foram
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000902/2008-30
3
considerados como salário-de-contribuição os valores pagos em pecúnia pela
empresa a título de auxilio-transporte.
Com relação ao vale-transporte, não há nenhuma forma de custeio por parte dos
empregados beneficiários, ou seja, a concessão se encontra em desacordo com a
legislação em vigor, assim, foram considerados como salário-de-contribuição os
valores referentes à parcela equivalente a 6% (seis por cento) do salário básico ou
vencimento do empregado beneficiário, excluídos quaisquer adicionais ou
vantagens, não descontada pela empresa, ou o valor total dos vales concedidos,
quando menor que 6% (seis por cento) do salário básico.
A alimentação fornecida pela CONTAG a seus empregados é feita por meio da
disponibilização de tickets alimentação aos mesmos, contudo, a empresa não
aderiu ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, dessa forma, os valores
gastos com alimentação foram considerados como integrantes do salário-de-
contribuição dos empregados beneficiários.
A fiscalização comunica que na apuração dos valores referentes à alimentação
recebidos pelos empregados foram abatidos os valores descontados em folha de
pagamento (rubrica 503 - vale refeição), correspondente a 20% (vinte por cento)
do valor dos vales recebidos.
Quanto às obrigações acessórias, verificou-se que a empresa omitiu das Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP e
da folha de pagamento da empresa os valores referentes a auxílio-moradia,
auxilio-transporte, vale-transporte e vale-refeição e que a empresa não
apresentou, após o início da ação fiscal, nenhuma GFIP retificadora contemplando
os valores lançados.
Por fim, a fiscalização informa que os registros contábeis e de folha de pagamento
foram apresentados em formato de arquivos digitais.
O contribuinte foi cientificado da notificação em 24/09/2008.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a notificada contestou o lançamento, às fls. 422/439,
tempestivamente, em 24/10/2008, sendo as seguintes razões de defesa suscitada
contra o AI em epígrafe:
- Comunica que as rubricas apuradas pela fiscalização são todas de natureza
indenizatória e, portanto, sobre as mesmas não há incidência de contribuições
previdenciárias.
- Sustenta que o auxílio-moradia fornecido pela Impugnante reveste inequívoca
natureza indenizatória, pois a concessão dessa parcela não tem causas e objetivos
contraprestativos, mas sim como forma de viabilização da prestação laboral; e,
que a Instrução Normativa da CONTAG deixa claro que a rubrica em referência
tem natureza indenizatória e que a autoridade tributária não tem competência
legal para dizer que verbas têm natureza salarial ou indenizatória, cabendo a
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000902/2008-30
4
Justiça do Trabalho determinar se a parcela em referência tem natureza salarial
ou indenizatória.
- Argumenta que o artigo 5° do Decreto 95.247/87 não fixou que o pagamento
correspondente ao vale-transporte, se feito em dinheiro, teria natureza salarial; e
que ante a natureza indenizatória do valor correspondente ao vale-transporte,
requer que seja julgado improcedente em decorrência da ausência de fato
gerador e de base de cálculo para a exigência de contribuições previdenciárias e
financiamento de acidente de trabalho.
- Defende que a legislação de regência do vale-transporte não há a previsão de
que a ausência de desconto caracteriza o valor correspondente como verba
salarial sujeita ao recolhimento de contribuições previdenciárias; e, que a
legislação pertinente á matéria não obriga o empregador a realizar o desconto, ou
seja, a realização do desconto é facultativa, e não obrigatória.
- Informa que no caso da refeição que a Impugnante fornece aos seus
empregados, a despeito de não ter aderido ao PAT, não há que se falar em
natureza salarial dessa verba, pois a mesma foi concedida com ônus para os
empregados-, correspondente ao percentual de 20% do valor dos valores
recebidos, assim, mesmo sem aderir ao PAT, a alimentação terá natureza
indenizatória caso seja concedida com ônus para os empregados.
- Afirma que foi aplicada multa correspondente a 30% (trinta por cento) do valor
principal e que tal percentual é exorbitante e, por isso, confiscatório e sem
amparo legal; e, que deve ser aplicado o percentual da multa previsto no art. 59
da Lei n°. 8.383/9l, de 20% (vinte por cento), e não o percentual de 30% (trinta
por cento) previsto no art. 35 da Lei n°. 8.212/91.
Por fim, requer a improcedência do auto de infração Debcad n°. 37.008.527-2, em
face da natureza indenizatória das rubricas auxílio-moradia, auxílio-transporte,
vale-transporte e vale-refeição, além da multa aplicada revelar-se confiscatória.
É o relatório.
O Lançamento foi julgado Procedente pela 6a Turma da DRJ/BSA em decisão assim
ementada (e-fls. 74/84):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar mediante desconto e recolher junto com as
contribuições a seu cargo, as contribuições dos segurados incidentes sobre a
remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados registrada na
contabilidade.
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. VALE TRANSPORTE.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000902/2008-30
5
A empresa que concede vales-transporte sem descontos descumpre a legislação
específica, sujeitando-se à cobrança da contribuição previdenciária.
ALIMENTAÇÃO. PAT. PECÚNIA IMPOSSIBILIDADE.
Integram o salário-de-contribuição os valores pagos a título de vale-alimentação,
em desacordo com o PAT - Lei 6.321/76.
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-TRANSPORTE PAGO HABITUALMENTE E EM DINHEIRO.
CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA.
O valor do auxílio-transporte pago habitualmente em pecúnia e não sob a forma
de vales, como estabelecido na legislação específica, integra o salário-de-
contribuição do trabalhador e, também, a base de cálculo das contribuições da
empresa.
MULTA CONFISCATÓRIA.
Tratando-se de sede do contencioso administrativo, uma vez demonstrado que o
auto de infração está corretamente fundamentado na legislação aplicável e em
plena vigência, não há que se falar em multa confiscatória (art. 102, I, “a”, da
Constituição Federal de 1988).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 25/02/2010 (e-fls. 86), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 29/03/2010 (e-fls. 87/102) no qual, essencialmente,
reapresenta as razões de sua Impugnação, excetuando-se às referentes ao auxílio-moradia.
Relativamente ao auxílio-transporte, a contribuinte acrescenta a decisão do STF no RE 478.410
para corroborar seu entendimento de que os valores pagos em tíquete ou em dinheiro possuem
natureza indenizatória.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Auxílio-Transporte
Consta do Relatório Fiscal (e-fls. 36) que o auditor identificou pagamentos a título
de auxílio-transporte efetuados em pecúnia a determinados empregados da empresa. Relevante
reproduzir a motivação exposta para o lançamento:
7. De acordo com a legislação em vigor, é vedado ao empregador substituir o vale-
transporte por antecipação em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento,
salvo no caso de falta ou insuficiência de estoque de vale-transporte, necessário
ao atendimento da demanda e ao funcionamento do sistema, conforme art. 5° do
Decreto n°. 95.247, de 17/11/1987, que regulamenta a Lei n°. 7.418, de
16/12/1985, que instituiu o benefício do Vale-Transporte aos trabalhadores.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000902/2008-30
6
8. Desta forma foram considerados como salário-de-contribuição os valores pagos
em pecúnia pela empresa a título de auxilio transporte, tendo em vista que se
trata de concessão aos empregados de benefício em desconformidade com a
legislação própria, nos termos da Lei n°. 8.212, de 24/07/1991, art. 28, I e § 9°,
letra “m”.
O acórdão de primeira instância ratificou o entendimento da fiscalização e manteve
o lançamento correspondente (e-fls. 78/79).
Merece reforma, contudo, a decisão de piso.
Tendo em vista que a fiscalização considerou o pagamento da verba em desacordo
com a legislação própria apenas por este ter sido efetuado em pecúnia, deve ser aplicado o
entendimento consolidado na Súmula CARF no 89, de observância obrigatória por seus
Conselheiros:
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Vale-Transporte
No que tange ao pagamento de vale-transporte, o auditor apontou no Relatório
Fiscal (e-fls. 36/37) que a concessão do benefício se deu em desacordo com a legislação em vigor,
haja vista a ausência de qualquer forma de custeio por parte dos empregados da empresa. Por
conseguinte, foram considerados salário de contribuição a parcela de 6% do salário básico ou
vencimento dos empregados beneficiários ou o valor total dos vales concedidos, quando menor
que 6% do salário básico.
O Colegiado a quo decidiu no mesmo sentido (e-fls. 79/80), sendo este também o
meu entendimento sobre o tema.
De acordo com o art. 28, §9o, “f”, da Lei no 8.212/91, as verbas recebidas a título de
vale-transporte não integram o salário de contribuição somente se forem pagas na forma da
legislação própria:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para fins desta lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
[...]
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria.
[...]
A Lei no 7.418/85, que instituiu o vale-transporte, assim dispõe:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000902/2008-30
7
Art. 2o - O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos, nesta Lei,
no que se refere à contribuição do empregador: (Renumerado do art. 3o, pela Lei
7.619, de 30.9.1987)
a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer
efeitos;
b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço;
c) não se configura como rendimento tributável do trabalhador.
[...]
Art. 4o - [...]
Parágrafo único - O empregador participará dos gastos de deslocamento do
trabalhador com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% (seis
por cento) de seu salário básico.
Já o Decreto no 95.247/87, que regulamentou a Lei no 7.418/85, previa, à época dos
fatos, o custeio do vale-transporte da seguinte forma:
Art. 9° O Vale- Transporte será custeado:
I -pelo beneficiário, na parcela equivalente a 6% (seis por cento) de seu salário
básico ou vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens;
II - pelo empregador, no que exceder à parcela referida no item anterior.
Parágrafo único. A concessão do Vale-Transporte autorizará o empregador a
descontar, mensalmente, do beneficiário que exercer o respectivo direito, o valor
da parcela de que trata o item I deste artigo.
Pelos dispositivos legais acima transcritos, resta claro que os valores pagos pelo
empregador a título de vale-transporte devem corresponder ao valor que exceder a 6% do salário
básico do empregado. Pagamentos feitos além deste limite constituem mera liberalidade,
devendo integrar o salário de contribuição, nos termos do art. 28, I, da Lei no 8.212/91.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000902/2008-30
8
Correto, portanto, o lançamento efetuado no presente caso, tendo em vista que a
contribuição exigida na autuação corresponde exatamente ao valor pago por liberalidade pela
contribuinte, superior à parte do custeio do empregador definida na legislação própria.
O Acórdão no 9202-007.915 de 23/05/2019, proferido pela 2a Turma da CSRF,
reflete esse mesmo entendimento em caso semelhante ao dos autos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2005
VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. SALÁRIO-
DE-CONTRIBUIÇÃO.
O vale-transporte, quando concedido em desacordo com a legislação que rege a
concessão do beneficio, integra o salário-de-contribuição.
É o caso dos pagamentos feitos por liberalidade, além dos valores previstos em
lei.
Vale-Refeição
Extrai-se do Relatório Fiscal (e-fls. 37) que a contribuinte fornecia alimentação a
seus empregados através da disponibilização de tíquetes sem estar inscrita no Programa de
Alimentação ao Trabalhador – PAT. Os valores pagos foram considerados integrantes do salário
de contribuição dos beneficiários em razão do disposto no art. 28, I e §9o, “c”, da Lei no 8.212/91.
A primeira instância manteve o lançamento pelo mesmo motivo (e-fls. 80/82).
Impõe-se observar, contudo, que o Parecer no BBL - 04, de 16 de fevereiro de 2022,
da Advocacia-Geral da União, aprovado por Despacho do Presidente da República (DOU de
23/02/2022, Seção 1, página 15), excluiu da base de cálculo da contribuição previdenciária o
auxílio-alimentação pago na forma de tíquetes e congêneres, conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTOS: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
EMENTA: Exame acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre os
valores recebidos pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres.
Dissonância interna apontada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Exame sob a disciplina do art. 28 da Lei no 8.212/1991, até 10 de novembro de
2017. Natureza jurídica de parcela não salarial, para os fins da exação em testilha.
Consequências concretas da decisão e princípio da eficiência. O auxílio-
alimentação na forma de tíquetes ou congênere, mesmo antes do advento do §2o
do art. 457, já não integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos
termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Assim, tendo em vista o disposto no art. 40,§ 1o, da Lei Complementar no 73/93,
transcrito a seguir, deve ser afastado o lançamento correspondente à alimentação paga pela
contribuinte através de tíquetes.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000902/2008-30
9
Art. 40. Os pareceres do Advogado-Geral da União são por este submetidos à
aprovação do Presidente da República.
§ 1o O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial
vincula a Administração Federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe
dar fiel cumprimento.
Multa Aplicada
Como exposto no acórdão recorrido (e-fls. 84), a fundamentação legal para a multa
aplicada no lançamento está indicada no relatório FLD – Fundamentos Legais do Débito (e-fls.
11/12), integrante do Auto de Infração em exame, não havendo nenhuma ilegalidade nos
percentuais utilizados, ao contrário do que defende a interessada. De acordo com o art. 142 do
Código Tributário Nacional, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
não cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais.
No entanto, impõe-se observar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da
MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Venho reiteradamente manifestando o entendimento de que, para se aplicar a
retroatividade da legislação superveniente, deveria ser considerada a natureza da multa, ou seja,
se decorrente de um lançamento de ofício ou de recolhimento espontâneo extemporâneo. No
entanto, dobro-me ao posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF sobre o
tema para aplicar a multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 11.941/09, pelo descumprimento de obrigação principal nos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores à vigência da MP no 449/2008. É nesse sentido o Acordão no
9202-010.638 de 22/03/2023.
Quanto às alegações sobre o caráter confiscatório da multa, impõe-se observar o
disposto na Súmula CARF n° 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
excluir da base de cálculo apurada no lançamento os valores referentes ao auxílio-transporte e ao
vale-refeição e para aplicar a multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/91, com a
redação dada pela Lei no 11.941/09 (retroatividade benigna).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.832 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000902/2008-30
10

Fl. 115
DF CARF MF
Original